Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-57.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000315-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA PAIXAO - CPF: 064.212.661-50 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste
/
MT que, apesar de relaxar prisão em flagrante
do paciente
pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão de indícios de envolvimento em homicídio e organização criminosa. O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que a decisão se baseou em provas ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da prisão preventiva do paciente, analisando se os fundamentos apresentados – notadamente a gravidade concreta da conduta, os indícios de vinculação com crimes mais graves e sua reincidência – justificam a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que há indícios concretos da participação do paciente em
homicídio relacionado à organização criminosa, evidenciando risco de reiteração delitiva.

4.
O histórico criminal do paciente, que inclui condenação anterior e ações penais em curso, demonstra sua recalcitrância delitiva, justificando a necessidade da custódia para evitar a continuidade da prática criminosa.

5.
A suposta ligação do paciente com organização criminosa reforça sua periculosidade, pois integrantes de facções costumam atuar de forma coordenada e reiterada, representando risco à sociedade e à investigação criminal.

6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela insuficiente diante da gravidade dos fatos e do risco de obstrução da justiça, evidenciado pela ocultação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por indícios de envolvimento com crimes mais graves e vínculo com organização criminosa, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
.

“
A reincidência e a reiteração delitiva demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000315-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS DA SILVA PAIXAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Lucas da Silva Paixão, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca Mirassol D`Oeste – MT, que, nos autos nº1000025-09.2025.8.11.0011, relaxou sua prisão em flagrante pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, mas decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante de suposto envolvimento em outros delitos
mais graves.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não o decreto de prisão preventiva se deu com base em elementos de provas produzidos de forma ilícita.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
262266769
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
263239280
.

Em parecer de id.

264582263
, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Pois bem.

O
paciente

foi preso em flagrante delito
no dia
08/01/2025
,

pe
la prática, em tese, do
delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito
.

Em
audiência de custódia,
o juízo de origem relaxou a
prisão em flagrante, tendo em vista a ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial.

Todavia
, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva
, o que foi acolhido pelo juízo, fundado na
necessidade de garantia da ordem pública e
embasado nos
indícios de conexão do indiciado com
um delito de
homicídio
, além de sua recalcitrância delitiva.

Para melhor
compre
en
são
do caso posto, necessário se faz compilar os principais fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...]
No auto de apreensão consta o encontro de “Uma (01) Pistola Taurus (Brasil) Cal. 9 mm; 01 (um) Carregador de Pistola Taurus G2c 9 mm e 05 (cinco) unidades de Munições Intactas, Calibre 9 mm”. Denoto, também, que resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade do custodiado
. Os elementos indicam uma conduta que extrapola a simples posse irregular de arma de fogo, evidenciando o perigo gerado pela liberdade do
custodiado. Com base na análise dos autos, há indicativo de que o custodiado ocultou uma motocicleta Factor Yamaha, de cor vermelha, possivelmente usada nos homicídios ocorridos em 04 e 06 de janeiro deste ano, neste município, relacionados à facção criminosa.
Além do que há indícios de que a arma foi utilizada nos homicídios.
Portanto, a conduta atribuída ao investigado inclui possível envolvimento com organização criminosa ("Comando Vermelho"), tráfico de drogas e homicídios
.
Ademais ocultação de provas e o histórico criminal reforçam a periculosidade do indiciado e a necessidade de sua custódia cautelar. De acordo com os autos, o custodiado tem em seu desfavor: a) Execução penal n. 2000056-11.2022.8.11.0013 da Quarta Vara de Rondonópolis, com pena total de 9 anos, 8 meses e 20 dias, tendo cumprido até a data atual a pena de 4 anos, 2 meses e 22 dias, a remanescer 5 anos, 5 meses e 28 dias, oriunda da condenação na ação penal n. 1001088-58.2020.8.11.0039 por infração ao(s)
art
(s) 157, caput, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, transitada em julgado da decisão em 23.2.2023, concedida a progressão de regime em 29.7.2024. b)
Ação penal n. 0003562-40.2019.8.11.0011 da Quarta Vara Criminal de Cáceres, por infração ao art. 2º, caput, e § 2º, da Lei 12.850/13, recebida à denúncia em 31.3.2020, atualmente em fase de instrução criminal
. c) Ação penal n. 0000619-84.2018.8.11.0011 da Terceira Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, por infração ao(s)
art
(s) 180, caput, e art. 311 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, absolvido do crime do art. 311 do Código Penal e extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime do art. 180 do Código Penal conforme acórdão transitado em julgado em 9.11.2022.

Dessa forma, observa-se que o custodiado já cumpria pena em regime semiaberto em razão dos executivo penal mencionado, além de possuir ação penal em trâmite. Contudo, isso não impediu que ele fosse novamente envolvido
na prática de outro delito, o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, diante da gravidade dos fatos, da possível conexão do indiciado com o homicídio acima mencionado, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública.
[...]” (id.
262097774
). (
grifo nosso)

N
ota-se
que
o decreto de prisão se baseou
na
suposta participação do paciente em crimes mais graves, como homicídio, ocultação de provas e integração à organização criminosa.

Assim, o relaxamento da prisão pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
não é fator a impedir o

decreto de
prisão,
porquanto estar

em
bas
ado
em elementos informativos que denotem a participação em outros delitos.

E
stá claro que a prisão se justifica pela gravidade da conduta
, representada pelo suposto envolvimento do paciente em delitos mais graves
, somada
à
su
a
recalcitrância delitiva, posto ser réu reincidente
.

Como visto, o
paciente
supostamente
encontra-se vinculado a investigação de crime de homicídio praticado no contexto de organização criminosa,
com base em
indícios concretos de que ele teria ocultado uma motocicleta utilizada na execução do delito.

Tal circunstância evidencia sua participação ativa no crime e demonstra a intenção deliberada de dificultar a elucidação dos fatos e a persecução penal.

Outro fator que reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar é
um suposto
vínculo do paciente com organização criminosa
.

Esse suposto vínculo também pode ser denotado pelo fato de o paciente já responder por a
ção penal
pela prática do crime de integrar organização criminosa, conforme se infere

dos autos
0003562-40.2019.8.11.0011
, em trâmite perante
a Quarta Vara Criminal de Cáceres
.

Nas hipóteses de crimes cometidos no contexto de facção criminosa, tenho que a
necessidade de garantia da ordem pública fundamenta-se no risco de reiteração criminosa, uma vez que integrantes de facções costumam atuar de forma coordenada e reiterada na prática de crimes graves, ameaçando não apenas testemunhas e agentes estatais, mas também a paz social.

Como se sabe,
a ligação com facções criminosas não apenas amplia a reprovabilidade da conduta, mas também eleva a periculosidade do agente,
a tornar
insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais,
o paciente possui antecedentes criminais relevantes, sendo reincidente e respondendo
a
diversas ações penais.

Essa circunstância demonstra sua renitência delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública e evitar a continuidade da prática criminosa.

Com essas considerações, tenho que a
ordem de
habeas corpus
deve ser
denegada
,
seja em razão da gravidade concreta da conduta, seja diante d
a
recalcitrância
do paciente
em cometer delitos graves.

Por todo exposto,

conhecida a pretensão do remédio
constitucional
mas
,
ORDEM
DENEGADA
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025